Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010176-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELISANGELA DA SILVA GAMA DA CUNHA E CASTRO - CPF: 280.909.688-05 (RECORRENTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), PPM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 34.271.042/0001-89 (RECORRIDO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), ERIC EVANDER SAMUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 365.020.158-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Sustentação Oral Dr. Jonathas Borges Hosaka OABMT 15136-O

E M E N T A

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUPOSTO TRATAMENTO VEXATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇOES INICIAIS – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em razão de alegação de

suposto tratamento hostil e vexatório promovido por prepostos da parte recorrida, após contenda acerca da troca de peças de roupa da referida loja.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da prova dos alegados danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

In casu, a parte recorrente afirma em depoimento pessoal, prestado em juízo, que de fato, saiu do interior da loja, ora recorrida, levando consigo peças de roupa que não seriam as objeto de troca e devolução, sem autorização dos prepostos da empresa recorrida. Ainda nesta senda, houve a devida confirmação dos referidos fatos, por parte da testemunha em depoimento prestado pela testemunha Werica Taina Marques Teodoro

Noutro giro, quanto as postagens em grupo de Facebook, realizado e admitido por parte do proprietário da loja recorrida, entendo, não haver o que se falar em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Isto, pois, sequer houve a identificação da pessoa da recorrente, havendo apenas e tão somente a denominação de “Elisangela”, não identificando a pessoa da recorrente.

Com efeito, entendo que não merece guarida a tese apresentada pela parte recorrente
, notadamente, quando a
parte demandante não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória
, ônus do qual não se desincumbiu a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022